Tribunal: TJDFT
Processo: 0705915-84.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. ATRASO NO PAGAMENTO. FATURA INTEGRALMENTE PAGA ANTES DO VENCIMENTO DA SUBSEQUENTE. RESOLUÇÃO N. 4.549/2017 DO BACEN. ABUSIVIDADE DA IMPOSIÇÃO DO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO, ISOLADAMENTE CONSIDERADO, NÃO GERADOR DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NO PONTO, SENTENÇA REFORMADA.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível diz respeito (a) ilegalidade (ou não) do parcelamento concedido de forma unilateral pela instituição financeira e (b) a ocorrência (ou não) de fato gerador de dano extrapatrimonial.
II. No caso concreto, a apelante (parte ré) defende que não se constata ilegalidade no “parcelamento fácil”, porquanto previsto e autorizado pela Resolução 4.549/2017 do Banco Central, o que também afastaria a condenação por danos extrapatrimoniais.
III. As provas produzidas evidenciam o equívoco da instituição financeira (ora apelante) em ter considerado a dívida como não paga, porque os débitos teriam sido efetivamente quitados antes do vencimento da fatura do mês logo seguinte, de sorte que se configura abusivo o parcelamento do suposto saldo devedor a ponto de impor à parte consumidora uma situação mais onerosa do que seria a incidência dos encargos moratórios e juros do crédito rotativo proporcionais aos dias de atraso.
IV. Caracterizada a falha na prestação de serviço, porquanto a apelante implementou o “parcelamento fácil” sem que a apelada tivesse ultrapassado o prazo limite para utilização do crédito rotativo ou tivesse realizado a sua contratação (Lei n. 8.078/1990, artigo 14).
V. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186).
VI. Não subsidiam a reparação extrapatrimonial o simples desagrado, a irritação ou o aborrecimento diante de situação cotidiana ou de mero inadimplemento contratual, nos quais não se constata abusividade suscetível de causar grave constrangimento à parte afetada.
VII. A situação vivenciada pela apelada não se mostra capaz de vulnerar atributos da sua personalidade, devendo ser tratada como vicissitude da relação contratual estabelecida (sem evidência de descaso por parte da instituição financeira), não passível de reparação. No ponto, a sentença há de ser reformada.
VIII. Apelação parcialmente provida.